Tribunal: TJMT
Processo: 0020432-61.2017.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0020432-61.2017.8.11.0002
RECORRENTE: RAYAN RODRIGUES RIBEIRO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RAYAN RODRIGUES RIBEIRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 88919966):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO PESSOAL – ALEGADA AUSÊNCIA DA FORMALIDADE ÍNSITA NO ART. 226 DO CPP – PRETENSÃO INCABÍVEL – MERA RECOMENDAÇÃO - 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VÍTIMA QUE RECONHECEU O RECORRENTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME – 3. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME FIXADO À LUZ DO ART. 33, §3o, ‘B’, DO CP – RÉU REINCIDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento do acusado perante a autoridade policial, posteriormente ratificado em juízo, aliado as declarações harmônicas prestadas pela vítima, apresentam-se suficiente para estabelecer a autoria delitiva e, por consequência, hábeis a responsabilizá-lo pelo crime que lhe é imputado, ademais a regra do art. 226 CPP é mera recomendação legal e não regra de observância obrigatória.
2. Incabível a absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, e a condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza.
3. Sendo a pena final fixada acima de 4 anos, e, em se tratando de réu reincidente, correto o regime fechado para o início de cumprimento da pena, como fixado na sentença condenatória.
Recurso desprovido.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 226, II, do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase de investigação (Id. 104538464).
Recurso tempestivo (Id. 104619998).
Contrarrazões (Id. 107760471).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“No que tange à alegação de inobservância do procedimento de reconhecimento do réu pela vítima, vislumbra-se que não merece razão à defesa, porque o artigo 226 do Código de Processo Penal, inciso II, aduz que o procedimento nele prescrito deverá ser seguido se possível e não obrigatoriamente.
Não se trata, assim, de regra cuja inobservância causa necessariamente a nulidade do ato.
Nesse sentido, traz-se à colação julgado no Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. As instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao ora paciente com fundamento no conjunto de provas devidamente produzido durante a instrução criminal. Para se afastar essa conclusão, é necessária a incursão aprofundada em questões fáticas, o que é incabível em sede de habeas corpus. 3. Ressalta-se ainda que a ausência de ratificação, em juízo, do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pela vítima durante o inquérito policial não conduz, por si só, à nulidade da condenação, tendo em vista a existência de outras provas, sobretudo a testemunhal. 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 435.268/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).
Assim, a negativa de autoria por parte do recorrente não tem o condão de desprestigiar a palavra das vítimas, sendo certo que, ao contrário da vítima, que não tem qualquer interesse em imputar falsamente crime ao réu, ao menos não foi provado nos autos, temos o acusado com interesse de provar a todo custo sua inocência, e não está compromissado a falar a verdade, a luz do princípio nemo tenetur se detegere, que garante a não autoincriminação.
A vítima Danielly Rodrigues Ramalo de Oliveira ao ser ouvida em juízo afirmou que fez o reconhecimento fotográfico na delegacia e que a foto apresentada se tratava do réu Ryan (04’22’’).
Inclusive, ao ser ouvida na delegacia a vítima Danielly “RECONHECEU COM 100% DE CERTEZA COMO SENDO UM DOS ASSALTANTES a pessoa de RAYAN RODRIGUES RIBEIRO, no roubo ELE TRAJAVA UMA CAMISETA AZUL DE MANGA DE FIRMA, BONÉ AZUL, CALÇA JEANS, foi ele que abordou a declarante anunciando o assalto e sacou revólver”. (sic. Id. 35374495, p.02).
As declarações prestadas pelas vítimas merecem total credibilidade eis que foram uníssonas e coerentes entre si ao longo da persecução criminal, de modo que explanaram modus operandi do delito com reconhecimento do recorrente como um dos autores do crime de roubo majorado, especialmente por se encontrarem de acordo nos demais elementos de convicção colacionados.
Assim, eventual descumprimento do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal não acarreta a nulidade do ato.
As formalidades ali previstas consistem recomendação legal e não exigência obrigatória, sendo dessa forma, perfeitamente válido o reconhecimento efetuado pela vítima, em harmonia com as demais provas colacionadas aos autos.
No caso o reconhecimento com alguma falha formal, mas, por alinhar a autoria a outros elementos de prova REJEITA-SE a preliminar de nulidade.”
Nesse contexto, o recorrente defende a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, uma vez que não foi observado o disposto no artigo 226, II, do Código de Processo Penal.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido prequestionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça